Tribunal: TJES
Processo: 5003092-96.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento; Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2023-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003092-96.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: RAMON BARBOSA DETHLING
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ITAGUAÇU - VARA ÚNICA
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS. PORTE DE ARMA DE USO PERMITIDO. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. REQUISITOS DO ARTIGO 312 PRESENTES. GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

1. A necessidade de garantia da ordem pública, em virtude da gravidade concreta é motivo que, por si só, autoriza a decretação da prisão preventiva, pois baseada nos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Precedentes.

2. A preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade. Precedentes.

3. Não é possível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão,

haja vista estarem, em tese, presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, consoante determina o artigo 282, § 6º, do Código de Processo Penal. Precedentes.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)5003092-96.2023.8.08.0000

PACIENTE: RAMOM BARBOSA DETHLING

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
Ramom Barbosa Dethling
em razão a suposta prática de constrangimento ilegal pelo Juízo de Direito da Vara Única de Itaguaçu.

O impetrante, em síntese,
sustenta não estarem presentes os requisitos para a custódia cautelar do paciente
, preso pela prática, em tese, dos crimes previstos no artigo 14 da Lei n. 10.826/03 e artigo 180, § 6º, do Código Penal.

Verifico, contudo, que
não há motivos que justifiquem a revogação da prisão imposta ao paciente.

Como anotado em sede de análise do pedido liminar:

Do que vejo dos autos, a decisão que decretou a prisão preventiva foi fundamentada na
prova da materialidade e nos indícios suficientes de autoria
, registrando a necessidade da custódia para
garantia da ordem pública, considerando os registros criminais pretéritos do paciente.

Ao que se extrai dos documentos que acompanham a impetração, policiais militares realizavam patrulhamento na cidade de Itaguaçu/ES, a fim de averiguar as informações de que os ocupantes do veículo Corsa Wind, cor verde, placas MSB-2009, estariam envolvidos em homicídios ocorridos na região. A equipe logrou êxito em localizar o referido automóvel e deu voz de abordagem aos ocupantes.
Na cintura de Ramon foi encontrada uma pistola .40, com brasão de identificação da PMSP
. Tal contexto, nos termos da jurisprudência (RHC 52.678/GO, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 18/12/2014, DJe 05/02/2015), autoriza a segregação cautelar,
pois evidencia a gravidade em concreto da conduta praticada.

Além disso, o paciente responde a
ações penais por crimes de
tráfico de drogas
e
homicídio
e passou por audiência de custódia em 24/08/2022.

Como vem decidindo o STJ, o risco concreto de reiteração delitiva – extraído de inquéritos policiais ou processos penais em curso – são fundamentos que
indicam a necessidade da providência cautelar para a garantia da ordem pública.
(AgRg no HC 680.631/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 20/09/2021)

Agora, exercendo cognição exauriente,
não vejo motivos para modificar o posicionamento adotado
anteriormente
.

Verifico por
comprovada a necessidade de
aplicação
e
manutenção
da medida extrema
,
estando presentes, portanto, os requisitos necessários à custódia cautelar, mormente a
garantia da ordem pública
, quer seja pela
gravidade em concreto da conduta praticada
, quer seja, principalmente, pelo
risco de reiteração delitiva
.
Nesse sentido:

Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva

e, por via de consequência, sua periculosidade (AgRg no HC n. 781.094/GO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 27/4/2023.)

A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que "a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva

e, por via de consequência, sua periculosidade" (RHC 107.238/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 12/ 3/2019).

Verifico, também, a

impossibilidade de aplicação de medidas cautelares

alternativas à prisão
,

haja vista estarem, em tese, presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, consoante determina o artigo 282, § 6º, do Código de Processo Penal (HC 438.179/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 28/06/2018).

Ante o exposto, em conformidade com o entendimento da Procuradoria de Justiça,

denego a ordem pretendida
.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para denegar a ordem.

É como voto.